Tribunal: STF
Processo: HC 191171
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INCONFORMISMO EM FACE DE DECISÃO QUE CONCEDEU AO REEDUCANDO 66 (SESSENTA E SEIS) DIAS DE REMIÇÃO PORQUE APROVADO NAS CINCO ÁREAS DE CONHECIMENTO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). ENSINO MÉDIO. RECÁLCULO DOS DIAS REMIDOS PARA ALÉM DAQUELES CONCEDIDOS. DESCABIMENTO. BASE DE CÁLCULO AMPARADA NA RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ E NA RESOLUÇÃO N. 3/2010 DO CNE. PRECEDENTES. 



    AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.